Tribunal: TJSP
Processo: 2274470-13.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE É GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1.1 Habeas Corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva da paciente. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Paciente genitora de filho menor de 12 anos de idade.

II. RAZÕES

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE É GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1.1 Habeas Corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva da paciente. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Paciente genitora de filho menor de 12 anos de idade.

II. RAZÕES DE DECIDIR
2.1 Decisões que não estão maculadas pela generalidade dos fundamentos invocados. Autoridade judiciária que destacou a presença dos elementos que, no seu entendimento, respaldavam a imposição e manutenção da custódia cautelar.
2.2 Fumus commissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos em sede policial, os quais subsidiaram o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. A imputação, por seu turno, ao menos em tese, abre espaço para a imposição de resposta punitiva incompatível com benefícios legais.
2.3 Periculum libertatis. Necessidade de resguardo da ordem pública, diante da expressiva quantidade de drogas apreendida - 21,4 kg de maconha – e dos elementos probatórios que indicam um possível tráfico interestadual. Circunstâncias que apontam para um quadro de insuficiência das medidas cautelares alternativas.
2.4 Prognósticos punitivos que afastam a possibilidade de concessão de benefícios punitivos. Presença de circunstâncias subjetivas favoráveis que não impedem a imposição de prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes.
2.5 Concessão da prisão domiciliar. Inviável. Inexistência de prova inequívoca de indispensabilidade do paciente aos cuidados do filho. Alegações apresentadas que não são sustentadas por prova documental.

III. DISPOSITIVO
3.1 Ordem denegada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS
Legislação: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318. Lei 11.343/2006, arts. 33, 35, 40.
Jurisprudência: STF, HC 97.688, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 27.10.2009. STJ, RHC 41.516/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 20.11.2013. STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, Rel Min. Marco Aurélio Bellizze, 26/08/2014. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2037113-80.2025.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Criminal, Rel. Jucimara Esther de Lima Bueno, j. 18.03.2025. TJSP Habeas Corpus Criminal 2396441-96.2024.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Juscelino Batista, j. 06/02/2025.